Tribunal: TJBA
Processo: 8087750-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087750-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE LUIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VERUSKA MAGALHAES ANELLI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE ALEGA FALSIDADE DA ASSINATURA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. VÍNCULO CONTRATUAL COMPROVADO. DEMONSTRADO O INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PELO DEMANDANTE. PARTE RÉ SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6º, VIII, CDC.
DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8087750-46.2024.8.05.0001,
tendo como apelante
JORGE LUIZ DOS SANTOS

e apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.